Tribunal: TJBA
Processo: 8070212-86.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8070212-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI/ITIV. ILEGALIDADE DO VALOR DE REFERÊNCIA ADOTADO PELO MUNICÍPIO. TEMA 1.113 STJ. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de mandado de segurança no qual o impetrante busca a emissão das guias de recolhimento do ITIV/ITBI com base no valor da transação declarado na promessa de compra e venda do imóvel, fixado em R$ 244.100,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e cem reais), em detrimento do valor venal atribuído pelo Fisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor da transação imobiliária declarada pelo contribuinte ou ao valor venal estipulado pelo Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITIV/ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP), fixou a tese de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, desvinculado da base de cálculo do IPTU.

O mesmo precedente estabeleceu que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado pelo Fisco apenas mediante processo administrativo próprio.

O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITIV/ITBI com base em valor de referência unilateralmente fixado.

O Tribunal de Justiça já consolidou entendimento em consonância com o Tema 1.113 do STJ, reconhecendo o valor da efetiva transação como base de cálculo do imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A base de cálculo do ITIV/ITBI é o valor da transação imobiliária declarada pelo contribuinte, salvo prova em contrário obtida mediante processo administrativo.

O Município não pode fixar previamente a base de cálculo do imposto com base em valor de referência unilateralmente estabelecido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, II; CTN, art. 38.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.02.2022; TJBA, Reexame Necessário nº 8068944-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 02.05.2024.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONFIRMAR A SENTENÇA
em remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12